Tribunal: STF
Processo: ARE 1356558
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS - MILITAR – ANISTIA DEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE – REPARAÇÃO ECONÔMICA PREVISTA NO § 3º DO ART. 8º DO ADCT DEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE – AMPLIAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO.



    I - Autor, com 82 anos em 2016, anistiado administrativamente em 1980, mantido na inatividade como 1º Tenente da Reserva Remunerada da Aeronáutica. Posteriormente, em 1986, promovido ao posto de Coronel, com proventos de Brigadeiro.



    II – Requereu, em 2002, administrativamente, o benefício previsto no § 3º do art. 8º o ADCT, tendo sido concedida em 2015 “reparação econômica em prestação única, considerando-se o período de 19/06/1964, data da publicação da Portaria Reservada do Ministério da Aeronáutica nº S-50-GM5, até 28/08/1979, data da publicação da Lei de anistia nº 6683, perfazendo o total de 15 anos e o montante de 450 salários mínimos, respeitado o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme artigos 1º, II e 4º, 1º e 2º da Lei 10.559/02”.



    III – Requer, nos presentes autos, que a reparação econômica de natureza jurídica indenizatória (art. 8º, § 3º do ADCT) corresponda ao valor que deixou de receber a título de salários e demais direitos trabalhistas desde quando foi impedido de exercer sua atividade profissional (20 de agosto de 1964) até setembro de 2004, quando completou 70 anos de idade, tomando-se por base o valor mensal da remuneração de Comandante de Boeing. Afirma que a Lei nº Lei 10.559/02 não regulamentou o § 3º do art. 8 º do ADCT.



    IV – Prevê o art. 8º do ADCT, em seu §3º: “Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica, em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica n.S-50-GM5, de 19 de junho de 1964, e n. S-285-GM5 será concedida reparação de natureza econômica, na forma que dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de doze meses a contar da promulgação da Constituição”.



    V - Requer então o Autor a alteração da forma de cálculo da reparação econômica deferida administrativamente nos termos da Lei nº 10.559/02.



    VI – Afasta-se alegação de prescrição por tratar a hipótese de alteração da forma de cálculo de reparação econômica deferida administrativamente em 2015, tendo sido a presente ação distribuída em 2016.



    VII – Correta a decisão administrativa, que observou o disposto na Lei nº 10.559/2001, ao reconhecer o direito do Autor a reparação econômica além da anistia que já recebia, por sofrer o autor “outra perseguição política quando da edição da Portaria Reservada do Ministério da Aeronáutica nº S-50-GM5 ”, respeitado o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais)” conforme artigos 4º, § 2º da Lei 10.559/2002.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 8º, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente